Tribunal: TJSP
Processo: 1038638-38.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – CAIXA – PAIR – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DESCARTADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO – CAIXA – PAIR – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DESCARTADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.

Remessa oficial e apelo autárquico providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1038638-38.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MAVIONE SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038638-38.2014.8.26.0053 -Voto no 26.661
2
Apelação / Remessa Necessária no 1038638-38.2014.8.26.0053
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Juízo Ex Officio
Apelado: Mavione Silva dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 26.661
ACIDENTE DO TRABALHO
CAIXA
PAIR

INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA
NEXO CAUSAL COM O LABOR DESCARTADO
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
BENEFÍCIO
INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível
a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Remessa oficial e apelo autárquico providos.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de lesões nos membros superiores e PAIR, males
contraídos no exercício de suas atividades profissionais, o que teria
causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao
direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da
autarquia ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, que será apurado em execução, a partir da data da juntada do
laudo pericial, mais abono anual, juros de mora nos termos do Código
Civil até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, quando passam a ser de
0,5% ao mês, atualização dos atrasados nos termos dos arts. 41 e 41-A
da Lei 8.213/91 e alterações posteriores, aplicando-se a Lei 11.960/09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038638-38.2014.8.26.0053 -Voto no 26.661
3
até a data do cálculo e, a partir de então o IPCA-E, nos moldes do art.
29 da Lei 13.242/2015 e honorários advocatícios fixados em 15% das
parcelas atrasadas até a sentença (fls. 104/108).
Houve antecipação da tutela, com notícia de implantação
do benefício a partir de 01/03/2016 (fl. 118).

Irresignado, apela o INSS arguindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização
de vistoria do local de trabalho, assim, pede que os autos retornem à
primeira instância para reabertura da instrução, ou que o julgamento
seja convertido em diligência para realização de nova perícia. No
mérito, pugna pela improcedência da ação, eis que não comprovado o
nexo causal. Pede, ainda, que seja determinada a devolução dos valores
percebidos em razão da tutela antecipada, caso seja invertido o julgado.
Acrescenta que não era hipótese de antecipação da tutela. Por fim, pede
que o recurso seja recebido no duplo efeito e prequestiona a matéria
(fls. 119/130).
O recurso foi recebido, mas não foi respondido. A douta
Procuradoria Geral de Justiça não mais opina em questões acidentárias.
A decisão foi submetida ao reexame necessário.
Houve a conversão do julgamento em diligência para a
realização de nova perícia médica. Juntado laudo médico aos autos,
sendo as partes cientificadas, porém, estas quedaram-se inertes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038638-38.2014.8.26.0053 -Voto no 26.661
4
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art.
496, inciso I, do CPC.
Em primeira instância, a segurada foi submetida à perícia
médica, não sendo diagnosticada incapacidade de trabalho em
decorrência das lesões nos membros superiores (fls. 45/52). Quanto ao
dano auditivo, a expert constatou que a autora seria portadora de uma
disacusia neurosensorial bilateral, com características de uma perda
auditiva induzida pelo ruído estabelecida em 16,5% e pela
quantificação da perda apresenta redução da capacidade auditiva,
como também há redução da capacidade funcional. Não foi possível
realizarmos vistoria na empregadora Carrefour, pois tentamos vários
contatos com esta, sem resposta. (fl. 65).
Contudo, considerando as imprecisões relativas ao
conjunto probatório e à conclusão pericial, foi determinada a renovação
da prova.
Refeito o exame, o perito constatou que a obreira é
portadora de moléstia de cunho constitucional, de causa desconhecida,
que causa surdez progressiva e tem caráter hereditário: “A autora por
nós examinada alega ser portadora de PAIR (Perda Auditiva Induzida
por Ruídos), em decorrência de suas funções de Caixa de
Supermercado Carrefour, onde trabalhou durante quase 6 anos. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038638-38.2014.8.26.0053 -Voto no 26.661
5
exame ORL está normal. O exame audiológico mostra: Disacusia mista
bilateral (condução + percepção), mais pronunciada à D + SISI não
recrutante + TDT normal + Discriminação vocal preservada + SRT
compatível com os limiares tonais. A Imitanciometria não mostrou
alterações e não foram constatados zumbidos. O BERA mostra limiares
a 60dBHL à D e 50dBHL à E. O quadro supra é compatível com a
Otosclerose, moléstia de cunho constitucional, de causa desconhecida
que atinge mais o sexo feminino, na proporção de 3 para 1 (...)
Otosclerose é uma doença ado ouvido médio que causa surdez
progressiva. A otosclerose tem um carácter hereditário”. E conclui:
“Pelo acima exposto, podemos concluir que a autora não é portadora
de mesopatia, não havendo portanto jus aos Benefícios da Lei
Acidentária Vidente. É o nosso parecer, SMJ (...) CLASSIFICAÇÃO DA
INCAPACIDADE Ausência de incapacidade” (fls. 154/162).
Como se vê, a perícia médica expressamente afasta a
existência de incapacidade laborativa e o nexo causal com o labor, o
que inviabiliza o deferimento da pretensão e revela a necessidade de
reforma da decisão.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos impede a
concessão do amparo infortunístico. No caso, não há incapacidade
laborativa a ser indenizada e o nexo de causalidade foi afastado pela
perícia, o que inviabiliza o deferimento da reparação e enseja a cassação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038638-38.2014.8.26.0053 -Voto no 26.661
6
da tutela concedida na sentença (fl. 107), sem, no entanto, acolher a
pretensão da autarquia, concernente ao reembolso dos valores pagos em
razão da medida ora cassada, considerando-se o caráter alimentar do
benefício.
Vale citar:
“O fundamento fático para a outorga de
benefício infortunístico é a presença de lesão
concreta, permanente e incapacitante para o
exercício
profissional,
intimamente
relacionada com a atividade laborativa.”
(Ap. s/ Rev. 527.604, 1a Câm. - Rel. Juiz
Renato Sartorelli - J. 14.09.1998, 2o TAC/SP).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao reexame
necessário e ao apelo autárquico para julgar IMPROCEDENTE o
pedido, invertendo-se o ônus da sucumbência, observada a isenção
legal que favorece a obreira. Fica cassada a tutela concedida na
sentença.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator